Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão e contradição no acórdão e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Sustenta ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR (Remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção monetária no cumprimento de sentença em hipótese, em respeito à coisa julgada material, pois o título objeto da execução em questão foi constituído antes da declaração de inconstitucionalidade do referido índice de correção nas condenações contra a Fazenda Pública. 1.3. Requer o prequestionamento do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e Artigos 535, §§ 5o e 7o, Art.492, Art.502, Art.503, Art.507, Art.508, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão foi claro ao dizer que é aplicável ao caso o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), pela sistemática da repercussão geral, no sentido de que é incabível a incidência da Taxa Referencial-TR (Remuneração oficial da caderneta de poupança) para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Assim, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.3.1. O aresto foi transparente ao dizer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema/Repetitivo 905), fixou o entendimento de que para a correção das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, há os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/21 .3.2. As questões referentes aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, sobretudo porque o precatório ainda não foi expedido.
4. Cumpre ressaltar que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face do embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.